Tribunal: TJES
Processo: 5000214-61.2021.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000214-61.2021.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: TARCISIO BIGHI RIBEIRO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000214-61.2021.8.08.0036

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RECORRIDO: TARCISIO BIGHI RIBEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE MUQUI – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA contra sentença proferida em id 4745254, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos de indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC, para
CONDENAR a requerida
:

a) na obrigação fazer
de expedição do Certificado/Histórico Escolar do Curso de Especialização do Programa de Pós-Graduação “Lato Sensu” em “EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA”, realizado no período de 10/09/2018 a 10/07/2019, com assinatura e carimbo da autoridade competente responsável, obrigação esta já cumprida, em sede de tutela de urgência;

b) em indenização por danos materiais,
no valor de R$ 594,32 (quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), com juros a contar do vencimento da obrigação (18/10/2021) e correção monetária a contar da data desta sentença;

c) a pagar a parte demandante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais
, devendo sobre o valor incidir atualização monetária a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o julgamento improcedente dos pedidos do recorrido de ressarcimento por danos materiais e morais; b) subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise detida dos autos, entendo que merece reforma a sentença recorrida. Explico.

A recorrente alega que a exigência de constar no certificado de conclusão do curso de especialização e do histórico escolar do recorrido
“o carimbo com assinatura da autoridade competente responsável pela Instituição formadora”
é decorrente, especificamente, do Decreto Estadual nº 3046-R de 09/07/2012, que regulamenta dispositivos da Lei Estadual 5.580/98
referentes à ascensão funcional do pessoal do magistério público estadual
. A lei estadual citada, por sua vez, dispõe, acerca do
Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público Estadual do Espírito Santo no âmbito da educação básica
.

Aduz a recorrente, então, que tais normas estaduais não tratam sobre a Educação e, por tal motivo, não há conduta negligente de sua parte, pois
expediu o certificado de conclusão de curso de especialização e o histórico escolar do recorrido, dentro dos parâmetros legais fixados
pela legislação que estabelece as diretrizes e normas para a oferta de cursos de pós-graduação
lato sensu
,
quais sejam: a
Lei Federal 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases) e a Resolução do Ministério da Educação CNE/CES nº 1 de 06/04/2018.

Entendo, então, que
assiste razão a parte recorrente
, pois verifico que o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar expedidos inicialmente pela recorrente, que estão acostados aos autos no id 4745118,
atendem aos critérios obrigatórios constantes do art. 8º, da Resolução do Ministério da Educação CNE/CES nº 1 de 06/04/2018:

Art. 8º Os certificados de conclusão de cursos de especialização devem ser acompanhados dos respectivos históricos escolares, nos quais devem constar, obrigatória e explicitamente:

I - ato legal de credenciamento da instituição, nos termos do artigo 2º desta Resolução;

II - identificação do curso, período de realização, duração total, especificação da carga horária de cada atividade acadêmica;

III - elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso, com sua respectiva titulação.

A recorrente,
empresa prestadora de serviços educacionais
, no exercício de suas atividades,
não está submetida a legislação estadual que estabelece regras específicas acerca de ascensão funcional de servidores públicos do Estado do Espírito Santo
.

O recorrido é que deveria ter tido a cautela de conferir, previamente, todos os requisitos necessários para obtenção da ascensão funcional
que foi pleiteada perante a Secretaria da Educação – SEDU. A normativa estadual mencionada nos autos se aplica, exclusivamente, à relação funcional estabelecida entre o recorrido e o Estado do Espírito Santo.

Importante ressaltar a alegação da recorrente de que em momento algum recebeu solicitação,
“[...] de forma administrativa, que “carimbasse” o Histórico e o Certificado de Conclusão emitidos em favor do Recorrido, pois, se tivesse recebido tal solicitação, antes da judicialização, com certeza teria cumprido de pronto, visando atender e não prejudicar o Recorrido, em que pese nas legislações federais que regulamentam a educação não terem essa exigência de constar o ‘carimbo’ na documentação de conclusão do curso.”

Observe-se que a recorrente, com o conhecimento da presente ação judicial, em cumprimento de decisão proveniente de tutela de urgência, fez constar do certificado de conclusão de curso de especialização e do histórico escolar do recorrido,
“a assinatura e o carimbo da autoridade competente responsável”,
requisito exigido exclusivamente pela normativa estadual já mencionada.

Concluo, portanto, que não restou configurado qualquer dano material ou moral causado ao recorrido que possa ser imputado à recorrente, diante da inexistência de qualquer vício ou defeito decorrente da prestação de serviços educacionais objeto da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pleito autoral.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)